Tribunal: TJPA
Processo: 0818617-80.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818617-80.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: KAMILLY BRENDA MONTEIRO CARAMELLI

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de citação decorrente da inércia da parte autora em comprovar oportunamente o recolhimento das custas complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de recolhimento das custas complementares no prazo assinalado teria o condão de afastar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, especificamente a citação válida da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual (falta de citação) prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a inércia diante de intimação válida para recolhimento de custas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

2. A certidão de inércia possui fé pública e não foi infirmada por elemento idôneo nos autos, não se prestando a simples alegação posterior de recolhimento para invalidar o ato extintivo.

3. A decisão agravada examinou adequadamente os fundamentos recursais e manteve-se alinhada à legalidade e à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que confirmou a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Tese: A ausência de comprovação tempestiva do recolhimento de custas complementares para a citação autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, independentemente de intimação pessoal da parte autora.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 25340322)
interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
, em face da decisão monocrática (Id. 24843268) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0818617-80.2020.8.14.0301), proposta em face de
KAMILLY BRENDA MONTEIRO CARAMELLI
, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo de origem, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (Id.
23490849
)
, o agravante sustenta, em síntese, que as custas complementares exigidas para renovação da citação foram efetivamente recolhidas e devidamente comprovadas nos autos desde 25/05/2023, conforme documento Id. 93283551, inexistindo, portanto, inércia processual. Alega que a extinção sem resolução de mérito desconsiderou prova documental relevante, violando os princípios da cooperação, da duração razoável do processo e da eficiência processual.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática e provimento da apelação, para que o feito retorne ao seu curso regular.

O Agravado não apresentou contrarrazões, visto que a relação processual não chegou a ser triangularizada pela ausência de sua citação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

A controvérsia central reside na alegação de que a extinção do processo foi indevida, pois o recolhimento das custas teria sido efetuado.

A marcha processual é um encadeamento lógico e cronológico de atos, cujo impulso inicial compete à parte autora. No caso em tela, o juízo de primeiro grau, ao constatar a necessidade de recolhimento de custas complementares para a citação, determinou a intimação da autora para que sanasse o vício (Ato ordinatório de Id. 24752531).

Foi precisamente neste momento crucial que a inércia da Agravante se configurou de forma inequívoca e definitiva. Devidamente intimada, a parte optou pelo silêncio, deixando de praticar o ato essencial que permitiria o prosseguimento do feito com a citação da parte adversa.

Decorrido o prazo legal sem a devida comprovação do pagamento, a serventia do juízo certificou a inércia da parte, ato que goza de fé pública (Id. 2475253). Com base nesta certidão, o magistrado sentenciante, em estrita aplicação da lei processual, proferiu a sentença de extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

A marcha processual não pode ficar paralisada, aguardando indefinidamente que a parte cumpra suas obrigações de forma fracionada ou quando melhor lhe aprouver. A inércia verificada após o despacho de 12 de setembro de 2023 foi a causa direta e imediata da paralisação do processo, caracterizando, sem sombra de dúvidas, a ausência de um pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja, o custeio integral dos atos processuais necessários.

Ademais, a decisão monocrática enfrentou com precisão a questão jurídica, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser desnecessária a intimação pessoal do autor para a extinção do processo com base no inciso IV do art. 485 do CPC, quando a falta do pressuposto processual decorre da ausência de citação. A inércia em promover a citação não se confunde com o abandono da causa (incisos II e III), única hipótese que exigiria a referida intimação pessoal.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível recurso especial fundado em alegação de afronta a súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal, conforme estabelecido na Súmula n. 518 do STJ . 2. Quanto à competência, o especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF, aplicadas por analogia. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. "
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor
" (AgInt no AREsp n . 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019). 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2552858 PE 2024/0020127-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Portanto, a sentença de extinção e a decisão monocrática que a manteve não padecem de qualquer vício. Foram proferidas em conformidade com o ordenamento jurídico e com base nos elementos que constam nos autos. As razões apresentadas neste agravo são insuficientes para abalar a solidez de seus fundamentos.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025